Tribunal: TJBA
Processo: 8037590-56.2020.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-11-28
Data de publicação: 2024-11-28

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8037590-56.2020.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: HILANA FABIOLA SANTANA MARINHO Advogado(s): GABRIEL DA CUNHA DO BOMFIM APELADO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Advogado(s):LOYANNA DE ANDRADE MIRANDA MENEZES ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇAS EXCESSIVAS E INDEVIDAS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INÉPCIA DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE ESPECIFICAÇÃO DAS CLÁUSULAS E TARIFAS IMPUGNADAS. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DO RECURSO. I. CASO EM EXAME Apelação Cível interposta por HILANA FABIOLA SANTANA MARINHO contra sentença do Juízo da 20ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador-BA, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, por inépcia da petição inicial. A sentença condenou a autora ao pagamento de honorários advocatícios, suspensa a exigibilidade pela gratuidade de justiça, conforme art. 98, § 3º, do CPC. A autora, ora apelante, sustenta que não detém o contrato bancário e alega abusividade nas tarifas cobradas, requerendo a inversão do ônus da prova, nos termos do art. 6º, VIII, do CDC, e a revisão das cobranças por onerosidade excessiva. A sentença impugnada fundamentou-se no sentido de que a inicial carece de especificação dos valores e tarifas questionadas, justificando a extinção sem análise de mérito. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar se a petição inicial é inepta, por ausência de especificação dos encargos bancários que a autora pretende revisar, a fim de viabilizar o prosseguimento da ação revisional. III. RAZÕES DE DECIDIR Nos termos do art. 330, § 2º, do CPC, a inépcia da petição inicial se caracteriza pela falta de individualização dos encargos, que impede a análise de mérito. Observa-se que a apelante não apresentou elementos que demonstrem a abusividade nas tarifas cobradas, baseando-se em alegações genéricas. A jurisprudência orienta que a inversão do ônus da prova somente se aplica quando há verossimilhança das alegações ou hipossuficiência do consumidor. Neste sentido: “A inversão do ônus probatório não é automática, cabendo ao magistrado a apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação do consumidor ou de sua hipossuficiência. Não há de ser deferida a inversão do ônus da prova quando atribuído à parte contrária o dever de comprovação de fato negativo” (TJ-MG - AI: 10000200304137001). A presença de tarifas nos extratos apresentados indica uma base contratual para as cobranças, afastando a presunção de abusividade alegada pela autora e justificando a extinção sem resolução do mérito. IV. DISPOSITIVO E TESE Voto pelo CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO da apelação, mantendo a sentença que extinguiu o processo por inépcia da inicial. Tese de julgamento: A inépcia da petição inicial em ações revisionais bancárias caracteriza-se pela ausência de especificação dos encargos que o consumidor questiona, inviabilizando a análise de abusividade das tarifas, conforme o art. 330, § 2º, do CPC. Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil, art. 330, § 2º; art. 98, § 3º; art. 85, § 1º e § 11. Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, inciso V e VIII. Jurisprudência relevante citada TJ-MG - AI: 10000200304137001, Relator: Rogério Medeiros, Julgamento: 29/10/2020, 13ª Câmara Cível ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação n. 8037590-56.2020.8.05.0001, apelante HILANA FABIOLA SANTANA MARINHO e apelado BANCO SANTANDER S/A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora.